Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716766-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERARDO LINHARES MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da r. decisão (ID 58395942, integrada pela decisão de ID 58395944) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizado por Geraldo Linhares Menezes, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para calcular a dívida com observância dos seguintes parâmetros: “1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) eventuais diferenças pagas administrativamente, 5) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até abril de 2019, conforme termos definidos acima referidos.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) Portanto, assiste razão ao réu, ao afirmar que não incidem juros de mora, porque o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois da vigência da Emenda Constitucional 113/21, e a partir da vigência dessa será aplicada exclusivamente a SELIC para correção monetária e compensação da mora, conforme determinado no acórdão. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Em análise dos autos, observa-se que esses foram remetidos à contadoria. Isto posto, deve a contadoria observar o estabelecido nesta decisão para realização dos cálculos, aplicando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, sem incidência de juros, e a Taxa SELIC no período em diante. Após o retorno dos autos da contadoria, dê-se vista às partes nos termos da decisão de 188557323.” Alegam os Agravantes, em síntese, que, em se tratando de crédito tributário distrital, em respeito à tese fixada no Tema no 905/STJ, deve ser observada a legislação do Distrito Federal para definição do índice de correção monetária. Aduzem que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” (grifos no original). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Inicialmente, importa esclarecer que, embora tenha havido a determinação de suspensão do processamento das execuções no Tema 1.169/STJ, a hipótese dos autos não se amolda à matéria analisada no âmbito do referido precedente qualificado. Há, portanto, que ser feito o distinguishing. Isso porque o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, constituindo, portanto, sentença líquida. Saliente-se que o título coletivo indicou precisamente a correção monetária incidente sobre o valor devido (ID 172398754, pág. 6/7, na origem): “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância, para estender a condenação aos servidores ativos e alterar os parâmetros da correção monetária (ID 58395938, pág. 23). Nesse sentido, é certo que o caso em comento tem por objeto o cumprimento de sentença condenatória líquida – e não o cumprimento de sentença condenatória genérica –, o que não engloba a discussão tratada no Tema 1.169/STJ. A despeito dessa circunstância, vislumbro a presença dos requisitos legais que ensejam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No tocante à discussão sobre o índice de correção monetária devido, a r. decisão agravada foi proferida nos autos de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, no qual foi determinada a realização de cálculo pela Contadoria Judicial com a aplicação da correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até 8/12/2021, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic. Desse modo, depreende-se, de plano, que a r. decisão agravada não observou os parâmetros adotados pela eg. 8a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, consoante precedente desta relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. 2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1711746, 07432787220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 24/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Evidencia-se, ainda, o perigo de dano decorrente da possibilidade de elaboração de diversos cálculos no processo de origem, segundo parâmetros distintos; logo, a fim de evitar o tumulto processual e a realização de atos desnecessários, mostra-se prudente a suspensão do feito, na origem, até a definição quanto os índices a serem utilizados para aferição do montante devido. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator